Tribunal: TJMT
Processo: 1044266-06.2022.8.11.0001
Relator(a): JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA
Órgão julgador: JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2023-05-30
Data de publicação: 2023-06-01

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Turma Julgadora:

[DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[CONDOMINIO EDIFICIO RESIDENCIAL BELMONT - CNPJ: 33.005.406/0001-16 (RECORRENTE), ALE ARFUX JUNIOR - CPF: 841.001.921-34 (ADVOGADO), NILO SILVA DO NASCIMENTO - CPF: 487.140.031-04 (RECORRIDO), IVANIR NOVAIS DA SILVA - CPF: 468.646.871-04 (RECORRIDO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALDECI MORAES SIQUEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DOS EMBARGOS DECLARATÓRIOS E OS ACOLHEU.

Embargos de Declaração:

1044266-06.2022.8.11.0001

Data do Julgamento:

30/05/2023

Origem:

Oitavo Juizado Especial Cível de Cuiabá

Embargante:

CONDOMÍNIO EDIFÍCIO RESIDENCIAL BELMONT

Embargados(as):

NILO SILVA DA NASCIMENTO / IVANIR NOVAIS DA SILVA

Juiz Relator:

JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA

EMENTA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO.
AÇÃO DE COBRANÇA DE TAXAS CONDOMINIAIS. PLEITO DE INCLUSÃO DAS PRESTAÇÕES VENCIDAS NO CURSO DA LIDE. COMANDO LEGAL DO ARTIGO 323 DO CPC.

OMISSÃO.

EMBARGOS CONHECIDOS E ACOLHIDOS.

1.
Os Embargos de Declaração são ferramenta processual idônea para sanar obscuridade, contradição, omissão ou erro, não tendo a finalidade de solucionar o inconformismo da embargante.

2.
No caso, o Embargante demonstra a ocorrência de omissão no Acórdão no que se refere a ausência de manifestação expressa sobre o pleito de inclusão das prestações vencidas no curso da lide, a teor do art. 323 do CPC.

3. EMBARGOS CONHECIDOS E ACOLHIDOS.

RELATÓRIO

Trata-se de Embargos de Declaração opostos em face do acórdão acostado no Id nº 164205651.

A Embargante opôs embargos de declaração objetivando seja corrigido omissão no Acórdão.

Regularmente intimadas, os Embargados quedaram-se inertes.

É o que merece registro.

VOTO

Colendos Pares,

Conheço dos Embargos de Declaração ante ao preenchimento dos requisitos de admissibilidade.

No mérito, entendo que o referido recurso deverá ser acolhido, uma vez que de fato houve omissão no Acórdão no que se refere a ausência de manifestação expressa sobre o pleito de inclusão das prestações vencidas no curso da lide, a teor do art. 323 do CPC.

Constatada a omissão no julgado, necessária a integração do acórdão por meio do acolhimento parcial destes embargos declaratórios.

Dessa forma, imperiosa a a condenação dos condôminos ao pagamento das parcelas vencidas no curso da lide.

Posto isso,
CONHEÇO
dos Embargos de Declaração oposto, ante a tempestividade, e, os
ACOLHO
para sanar a omissão no Acórdão.

Nesse sentido, aonde se lê:

RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE COBRANÇA DE TAXAS CONDOMINIAIS. TAXA DE COBRANÇA NO IMPORTE DE 20%. PREVISÃO E APROVAÇÃO PELA ASSEMBLEIA CONDOMINIAL. POSSIBILIDADE.

SENTENÇA REFORMADA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1.
A taxa de cobrança que se refere aos honorários advocatícios contratuais pode ser cobrada, desde que documentalmente demonstrada a existência de expressa previsão na convenção de condomínio ou em ata de assembleia geral.

2.
É devida a taxa de cobrança dos inadimplentes, correspondente a 20% (vinte por cento) sobre o valor do débito atualizado, pois foi aprovada pela Assembleia do condomínio para os casos em que houver cobrança por meio de assessoria especializada, conforme ocorreu na hipótese em apreço.

3.
Sentença parcialmente reformada.

4.RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

Passa a constar:

RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE COBRANÇA DE TAXAS CONDOMINIAIS. TAXA DE COBRANÇA NO IMPORTE DE 20%. PREVISÃO E APROVAÇÃO PELA ASSEMBLEIA CONDOMINIAL. POSSIBILIDADE.

PLEITO DE INCLUSÃO DAS PRESTAÇÕES VENCIDAS NO CURSO DA LIDE. COMANDO LEGAL DO ARTIGO 323 DO CPC
.
SENTENÇA REFORMADA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1.
A taxa de cobrança que se refere aos honorários advocatícios contratuais pode ser cobrada, desde que documentalmente demonstrada a existência de expressa previsão na convenção de condomínio ou em ata de assembleia geral.

2.
É devida a taxa de cobrança dos inadimplentes, correspondente a 20% (vinte por cento) sobre o valor do débito atualizado, pois foi aprovada pela Assembleia do condomínio para os casos em que houver cobrança por meio de assessoria especializada, conforme ocorreu na hipótese em apreço.

3. Conforme a inteligência do artigo 323 do Código de Processo Civil, na ação que tiver por objeto cumprimento de obrigação em prestações sucessivas, essas serão consideradas incluídas no pedido, independentemente de declaração expressa do autor, e serão incluídas na condenação, enquanto durar a obrigação, se o devedor, no curso do processo, deixar de pagá-las ou de consigná-las.

4.

Cabível, pois, a condenação dos condôminos ao pagamento das parcelas vencidas no curso da lide.

5.
Sentença parcialmente reformada.

6.RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

É como voto.

JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA

Juiz de Direito Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 30/05/2023